Tribunal: STF
Processo: HC 194851
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. Inicialmente, registre-se que esta Corte Superior já firmou orientação no sentido de que [...] não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática é proferida em obediência aos arts. 557, caput, e § 1º-A, do Código de Processo Civil e 3º do Código de Processo Penal, que permitem ao relator dar provimento, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior (AgRg no AREsp 753.044/RS, Rel. Ministro ERICSON MARANHO, Desembargador convocado do TJSP, SEXTA TURMA, DJe 5/10/2015).
    2. Não se desconhece que a Recomendação n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, aconselha aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Contudo, isso não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença penal condenatória pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.
    3. Além do mais, quanto à matéria, vale a pena recordar as ponderações do eminente Ministro Rogério Schietti: [...] a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal (STJ – HC n. 567.408/RJ).
    4. Ainda, conforme lição do insigne Ministro este Superior Tribunal tem analisado habeas corpus que aqui aportam com pedido de aplicação de medidas urgentes face à pandemia do novo coronavírus, sempre de forma individualizada, atento às informações sobre o ambiente prisional e sobre a situação de saúde de cada paciente (HC n. 572292, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Quinta Turma, Data da Publicação: 14/4/2020 – grifei).
    5. Na espécie, ressaltou a Corte de origem a ausência de demonstração de que o estabelecimento prisional está impossibilitado de oferecer tratamento adequado ao sentenciado, o qual é acompanhado por profissional da área de saúde, recebendo os remédios necessários nas doses e intervalos prescritos. Além disso, medidas preventivas contra a disseminação do vírus pelo Sistema Penitenciário estão sendo adotadas.
    6. Impende registrar que rever o entendimento das instâncias ordinárias para concessão da prisão domiciliar demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus.
    7. Agravo regimental não provido. ”
    (HC 610.347-AgR/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende a substituição da pena privativa de liberdade imposta ao paciente por prisão domiciliar, com a alegação de que este integra o grupo de risco à infecção pelo novo coronavírus.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único).
    É o relatório. Decido.
    Em decorrência da circunstância de pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 62/2020 com o objetivo de reduzir os riscos de disseminação do vírus à população privada de liberdade.
    Tal o contexto, verifico que o acórdão impugnado, ao fundamentar a necessidade de manutenção da pena privativa de liberdade e negar a substituição pela prisão domiciliar requerida em favor do paciente com fundamento na Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, ressaltou “a ausência de demonstração de que o estabelecimento prisional está impossibilitado de oferecer tratamento adequado ao sentenciado, o qual é acompanhado por profissional da área de saúde, recebendo os remédios necessários nas doses e intervalos prescritos. Além disso, medidas preventivas contra a disseminação do vírus pelo Sistema Penitenciário estão sendo adotadas”.
    No caso em espécie, não vislumbro demonstradas pela parte impetrante a existência de diagnóstico suspeito ou confirmado de infecção do paciente pelo novo coronavírus ou a impossibilidade de atendimento médico na respectiva unidade prisional aptas a merecerem o alcance da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Nesse mesmo sentido se encontra consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos: HC 188.716-AgR/SP, Min. Celso de Mello, HC 189.421-ED/SP, Min. Alexandre de Moraes, HC 189.752/SP, Min. Marco Aurélio, HC 191.080-AgR/SP, Min. Cármen Lúcia. 
    Em face do exposto, indefiro o habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 11 de dezembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator